Tribunal: TCU
Processo: 000.269/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18913/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas da Sra. Vera Zaverucha regulares e dar-lhe quitação plena, e, com fulcro nos arts., 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU em julgar as contas dos demais responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Agência Nacional de Cinema e à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.269/2021-2 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Debora Regina Ivanov Gomes (XXX.877.118-XX); Manoel Rangel Neto (XXX.524.478-XX); Roberto Gonçalves de Lima (XXX.225.478-XX); Rosana dos Santos Alcantara (XXX.496.387-XX); Vera Zaverucha (XXX.994.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema - Ancine, Ministério do Turismo - MTur. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Wellington Marcio Kublisckas (224392/OAB-SP) e Beto Ferreira Martins Vasconcelos (172.687/OAB-SP), representando Manoel Rangel Neto; Wellington Marcio Kublisckas (224392/OAB-SP) e Beto Ferreira Martins Vasconcelos (172.687/OAB-SP), representando Roberto Gonçalves de Lima; Wellington Marcio Kublisckas (224392/OAB-SP) e Beto Ferreira Martins Vasconcelos (172.687/OAB-SP), representando Rosana dos Santos Alcantara; Wellington Marcio Kublisckas (224392/OAB-SP) e Beto Ferreira Martins Vasconcelos (172.687/OAB-SP), representando Debora Regina Ivanov Gomes; Beatriz Bellintani (389.095/OAB-SP), Amanda Moreira Kraft (383.864/OAB-SP) e outros, representando Vera Zaverucha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.